Tribunal: TJSP
Processo: 2260359-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior de indeferimento da reintegração de posse liminar pleiteada – II- Agravante que reconhece se tratar de ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior de indeferimento da reintegração de posse liminar pleiteada – II- Agravante que reconhece se tratar de ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não retira o seu caráter possessório – Incabível falar-se em liminar e nos requisitos do art. 561 do NCPC – Tratando-se de posse velha, possível a concessão de tutela antecipada de urgência para reintegração de posse, desde que atendidos os requisitos do art. 300 do NCPC – Comprovado nos autos ser a agravante legítima proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Pantojo – Alegação de invasão, pelo agravado, de área de 3.500 metros quadrados do referido terreno – 'Escritura de Cessão de Direitos Possessórios' que demonstra que o agravado adquiriu a posse de uma área rural com extensão de 8.599,9946 metros quadrados, situada no bairro do Briquituba, no município de Alumínio/SP – Alegação do agravado de que não restou comprovado que a área de 3.500 metros quadrados, que a agravante alega ter sido invadida, faz parte da Fazenda Pantojo – Em uma análise perfunctória, há fundada dúvida acerca da real localização do imóvel objeto de discussão, isto é, se a área ocupada pelo agravado pertence ou não ao terreno de propriedade da agravante – Agravado que, inclusive, pleiteou a produção de prova pericial, a fim de dirimir a questão – Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, a justificar o deferimento da tutela de urgência antecipada, ou mesmo o pedido subsidiário de proibição do agravado de continuar quaisquer construções ou residir ou comercializar no local supostamente invadido – Ausente, ainda, o perigo de dano – Suposto esbulho que teria ocorrido no ano de 2017, enquanto que a ação de reintegração de posse somente foi proposta em 2019, não se verificando qualquer urgência na medida pleiteada – Ausente a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, conforme exige o art. 300, do NCPC, de rigor o indeferimento da tutela antecipada e do pedido subsidiário – Decisão mantida – Agravo improvido".